Tribunal: TJES
Processo: 5002521-33.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-33.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002521-33.2025.8.08.0008

APELANTE: LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DE FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO (1/6). NATUREZA DA DROGA (CRACK) E APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO. VETORES DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tese de insuficiência probatória
não prospera quando o arcabouço probatório é categórico, destacando-se o auto de prisão em flagrante, o laudo toxicológico positivo para crack, cocaína e maconha, e o depoimento judicial de agente público que presenciou a apelante fracionando 107 (cento e sete) pedras de crack.

O depoimento de policiais
, quando em harmonia com os demais elementos de prova e com a apreensão de petrechos destinados à mercancia (balanças de precisão), possui especial relevância e eficácia probatória para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Na dosimetria da pena
, a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) revela-se escorreita e fundamentada na natureza deletéria da droga (crack) e na posse de aparatos de pesagem, elementos que evidenciam maior sofisticação e gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Inexistência de
bis in idem
quando a natureza da substância e os petrechos são valorados exclusivamente na terceira fase da dosimetria para justificar a fração de redução, permanecendo a pena-base no mínimo legal, em observância ao Tema 712 do STF.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
é incabível quando não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal. No caso, a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos, inviabilizando a propositura ou homologação do benefício.

O regime inicial semiaberto
e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44 do CP) mostram-se impositivos diante da gravidade concreta da conduta — operação de centro de fracionamento de crack —, o que demonstra a insuficiência de medidas mais brandas para a reprovação e prevenção do crime.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002521-33.2025.8.08.0008

APELANTE:

LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, sob o crivo da tempestividade e adequação, submeto a este Colegiado o recurso de Apelação manejado por
LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de origem, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O magistrado sentenciante, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto. Na ocasião, aplicou a fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), fundamentando a modulação na natureza das drogas e nos petrechos encontrados.

Em suas razões recursais, a defesa de LARISSA pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em sede de contrarrazões, pugnou pelo total desprovimento do apelo. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado aos autos, manifestou-se pela manutenção integral do édito condenatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

A tese absolutória sustenta-se na alegada ausência de provas da comercialização, arguindo a defesa que a apelante seria mera espectadora dos fatos (
steelman
).

Todavia, o arcabouço probatório é categórico ao apontar a autoria delitiva através de elementos nominais incontestes: (i) o Auto de Prisão em Flagrante (ID 18758732); (ii) o Laudo de Exame Químico-Toxicofágico positivo para
crack
, cocaína e maconha (ID 18758732 - pág. 116); e (iii) o depoimento judicial do policial militar Dayvison Campos Mendes (ID 18758732).

Sob tal perspectiva, o agente público relatou que a apelante foi surpreendida no exato momento em que fracionava as 107 (cento e sete) pedras de
crack
. Entendo que o flagrante de "preparo" e "fracionamento" prescinde da visualização de atos diretos de venda, porquanto a conduta já se subsume ao núcleo do tipo penal do art. 33.

No que tange à validade do testemunho policial, afasto a tese de insuficiência por suposto isolamento da prova. Embora a defesa invoque o princípio
in dubio pro reo
, a palavra do agente público encontra robusta "coerência externa" na apreensão objetiva de 107 pedras de
crack
e aparato de pesagem.

A ausência de testemunhas civis não fragiliza o édito, pois a diligência ocorreu no interior de residência em contexto de flagrância, sendo os elementos coligidos suficientes para a certeza moral da mercancia.

A palavra dos policiais, em crimes de tóxicos, possui especial relevância quando em sintonia com a apreensão das substâncias entorpecentes, bem como das balanças de precisão.

Assim, não há dúvidas quanto a autoria e a materialidade com relação ao crime de tráfico, na modalidade de ter em depósito, mormente pelos atos destinados ao preparo das substâncias apreendidas à condição de mercancia.

Quanto à dosimetria, a insurgência, inicialmente, volta-se contra a fração de 1/6 aplicada à minorante do art. 33, § 4º.

O magistrado sentenciante, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto. Na ocasião, como dito, aplicou a fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), fundamentando a modulação na natureza das drogas e nos petrechos encontrados com base no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Alinhando a conduta ao texto legal, percebo que a natureza do
crack
, substância de alto poder viciante, aliada à posse de duas balanças de precisão, evidencia uma maior sofisticação na difusão ilícita.

Anuncio a
ratio

decidendi
já adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a fixação da fração mínima quando presentes elementos que denotem maior gravidade concreta:

"Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a apreensão de apetrechos no contexto da traficância evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa.

Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína), foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo.

Logo, não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo." (STJ - AgRg no AgRg no HC: 727668 RS 2022/0063774-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"A culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que apreendido material para embalo da droga e balança de precisão, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta. A quantidade e natureza da droga também justificam o aumento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. (...) Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, (...) a reprimenda pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto." (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL:00034107420238080030, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 2024)

Nesse diapasão, a manutenção da fração de 1/6 mostra-se tecnicamente escorreita. A aplicação do redutor máximo (2/3) criaria uma distorção sistêmica, equiparando a conduta de quem opera um centro de fracionamento de
crack
àquele que porta ínfima quantidade de droga menos nociva.

O rigor na modulação serve, portanto, como ferramenta de política criminal necessária para coibir centros de distribuição estruturados.

Quanto ao suposto bis in idem, registro que a natureza da droga (
crack
) e os petrechos (balanças) foram valorados exclusivamente nesta terceira fase para a modulação da fração do privilégio. Verifico que a pena-base foi mantida no mínimo legal (05 anos), razão pela qual a utilização de tais vetores para justificar a fração de 1/6 respeita integralmente o Tema 712 do STF (ARE 666.334/AM) e a orientação do STJ (Eresp 1.887.511/SP).

Por fim, mantenho o regime semiaberto fixado na origem.

Embora a pena final comporte, em tese, regime mais brando, a natureza deletéria das 107 pedras de
crack
e a presença de balanças exigem uma resposta penal mais severa, impossibilitando também a substituição por penas restritivas de direito, à luz do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Sobre o regime inicial e a substituição da pena, entendo que a manutenção do semiaberto e o indeferimento da substituição por restritivas (Art. 44 do CP) são impositivos.

Ainda que a ré seja primária e a pena possa ser reduzida, a gravidade concreta da conduta operar centro de fracionamento de droga de alto poder viciante demonstra a insuficiência de regime aberto ou penas alternativas, conforme faculta o Art. 42 da Lei de Drogas.

Por fim, acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), observo que sua proposição revela-se incabível neste estágio, posto que ausente requisito objetivo consubstanciado na pena fixada, eis que superior ao limite máximo estabelecido, ainda que não desconheça precedentes quanto a sua aplicação, falta o limite objetivo – pena aplicada – para que se observe a previsão normativa do art. 28-A, do CPP.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PRIVILÉGIO - FRAÇÃO DE REDUÇÃO - PATAMAR MÁXIMO - NÃO CABIMENTO - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CARACTERIZAÇÃO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROPOSTA DE ANPP - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS OBJETIVOS NÃO SATISFEITOS. A revista efetuada por agentes da Polícia Rodoviária Federal deve ser considerada inspeção de segurança, possuindo natureza administrativa e, portanto, prescindindo de fundadas suspeitas que, ainda assim, foram comprovadas no caso em tela. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia, por prova produzida judicialmente, impõe-se a manutenção da condenação. A fração de redução em função do reconhecimento do denominado "tráfico privilegiado" deve guardar observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderadas a quantidade e a natureza da droga. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal impróprio de crimes, quando demonstrado que o acusado, mediante uma única conduta dolosa, praticou dois delitos com desígnios autônomos em relação a cada um deles. A ausência dos requisitos objetivos cumulativos previstos no art. 28-A do CPP inviabiliza a remessa dos autos ao Ministério Público para proposta de Acordo de Não Persecução Penal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00176122620238130480, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 30/07/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)